Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700913-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CLEBER GOMES DE CASTRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos n. 0708211-29.2021.8.07.0017, que deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta por CLEBER GOMES DE CASTRO (CPF: 308.602.531-04) representado por seu patrono, objetivando que a parte requerida ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA (CPF: 37.135.365/0012-96); proceda a sua internação cirúrgica, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz o seguinte: "O Autor que possui 57 anos, é associado do plano de saúde da Ré, conforme código de associado n.o 0828958.00 (cópia em anexo), tendo ingressado no mesmo em 16.11.2021, quitando a primeira prestação no ato da assinatura do contrato. Ocorre que o Autor apresentou a duas semanas, quadro febriu e dores pélvicas e em região sacral. no dia 07.12.21 encaminhou-se ao pronto socorro do hospital Hopital DAHER - Lago Sul–, tendo sido examinado e foi constatada conforme relatório médico, UM CÁLCULO DE 7MM EM URETER DISTAL ESQUERDO, COM DILATAÇÃO URETEROCALICINAL À MONTANTE, e EXAMES LABORATORIAIS MOSTRAM AUMENTO DE CREATININA E DA PCR, do Dr. RAFAEL OLIVEIRA BUTA – CRM/DF 16161, com INDICAÇÃ DE TRATAMENTO CIRÚGICO DE URGÊNCIA. Ato continuo, o Autor foi encaminhado para internação cirúrgica onde se comprova com relatório anexo, entretanto, foi comunicado pelo hospital, sobre a recusa da ré que alegou carência. A determinação da cirúrgia, foi da Dra. Sintia Cinara de Franca Lima – CRM-DF 28430, sendo imprescindível a internação para cirúrgia do Autor, sob risco de 3 agravamento do quadro clínico que pode evoluir para perda da função renal e consequetimente o risco de morte, estando caracterizada a situação urgêncial." Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a).ARISMAR MENDES DOS SANTOS JUNIOR, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que o atendeu, trata-se de necessidade imediata de intervenção cirúrgica. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento do autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149). Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação do autor, bem como que se proceda os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017.. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Citem-se e Intimem-se. Argumenta que a parte agravada contratou os serviços da operadora ré em 09/11/2021. Afirma ser competência da ANS regular como se darão os procedimentos de urgência e emergência. Aduz que “caso a necessidade de atendimento se dê em decorrência de intercorrência para internação e procedimento cirúrgico, nos caso em que ainda não houve o cumprimento integral dos períodos de carência, a cobertura limita-se à aquela fixada para o plano ambulatorial, ou seja, 12 horas de atendimento ambulatorial, sem direito a procedimentos típicos da cobertura hospitalar (internações e procedimentos cirúrgicos)”. Sustenta que “a retirada da carência de 180 dias, determinando a realização de internações e procedimentos cirúrgicos quando a contratação ainda não ultrapassou os 180 dias, e que, portanto, teriam direito apenas à internação ambulatorial de 12 horas, fere o equilíbrio e a sustentação do fundo de custeio dos demais beneficiários”. Alegam que a decisão agravada se encontra eivada de nulidade, por ausência de fundamentação. Requer o deferimento da liminar para imissão na posse do imóvel. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 31998231). Em uma análise preliminar, entendo que se a cirurgia é urgente, portanto, está compreendida dentro do período de 12 horas. A matéria controvertida demanda dilação probatória, por isso, mister a manutenção da decisão de origem pelos seus próprios fundamentos. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de janeiro de 2022